Tribunal: TJDFT
Processo: 0701310-88.2020.8.07.0014
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CITAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Cumprimento de sentença. Regular citação do executado. Ausência de vício processual. As certidões expedidas por oficiais de justiça são dotadas de fé pública. Por simples análise do documento de ID. 22094328, aliado à certidão de ID. 22094327, é possível se confirmar a regular citação do executado, que tomou ciência do inteiro teor do mandado no dia 12/03/2020. Assim, não há fundamento para a alegação de ausência de citação, pelo que se mantém a decisão prolatada em sede de cumprimento de sentença.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários, no percentual de 10% da condenação, pelo recorrente, com exigibilidade suspensa em face da concessão de gratuidade de justiça.

J